Tribunal: TJMT
Processo: 0006569-37.2014.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0006569-37.2014.8.11.0004
APELANTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
APELADO: POLIANA CARDOSO DE BRITO CAMILO
Visto.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. (em liquidação extrajudicial), com o fito de reformar a Sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos Autos da Ação de Indenização por Danos Morais de no 6569-37.2014.8.11.0003, ajuizada por POLIANA CARDOSO DE BRITO CAMILO em face de EXPRESSO MAIA LTDA, julgou parcialmente procedente a ação e condenou, solidariamente, a ré e a denunciada, ora apelante, ao pagamento do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de indenização por danos morais, com incidência de juros de mora de 1% (um por cento), a partir da citação, corrigido monetariamente, a partir do arbitramento.
Ainda, condenou as rés ao pagamento pro rata das custas processuais e dos honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Por expressão do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
A esse respeito, esclarece Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:
“O relator deve inadmitir – isto é, não conhecer – o recurso quando esse não preencher os requisitos intrínsecos e/ou extrínsecos que viabilizam o seu conhecimento. Inadmissibilidade é gênero no qual se inserem as espécies recurso prejudicado e recurso sem impugnação específica – rigorosamente, portanto, bastaria a alusão à inadmissibilidade.” (Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 997).
Na hipótese, constatado que a denunciada NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A., ora apelante, não fazia jus à benesse da gratuidade judiciária, determinou-se sua intimação para que, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciasse o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso.
Devidamente intimada, a apelante deixou transcorrer o prazo sem o recolhimento do preparo (id. 31634494), sendo de rigor, portanto, a aplicação do artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, com o reconhecimento da deserção do recurso interposto.
O Superior Tribunal de Justiça, em hipótese semelhante à presente, deixou assentado:
“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO PREPARO. RECOLHIMENTO A MENOR. DESERÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É assente a jurisprudência desta Corte de que é deserto o Recurso se não comprovado o preparo no ato de sua interposição no Tribunal de origem ou dentro do quinquídio legal para sua complementação.
2. Intimada a parte para que regularize o preparo e constando dos autos certidão que informa o correto valor a ser recolhido, o não cumprimento tempestivo e integral da determinação acarreta a pena de deserção. (grifei).
3. Agravo Regimental desprovido.
(AgRg nos EDcl nos EDcl nos EDcl no Ag 1031321/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2011, DJe 09/03/2011).
Ante ao exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.
Publique-se e intimem-se
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de janeiro de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora